Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. MAUS ANTECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mostra-se inaplicável o princípio da consunção entre o delito de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e o delito de ameaça (art. 147, CP) quando ficar demonstrado que uma conduta não está subordinada à outra.
2. De acordo com entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “(...) a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.(...)” (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020) (...)” (AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).”
3. O quantum valorado pelo julgador, em relação a cada circunstância judicial negativa, não deve obedecer rigorosamente a um critério matemático, sob pena de assim, subtrair do julgador a individualização da pena.
4. A hipossuficiência do recorrente, por si só, não caracteriza razão para redução da condenação a título de danos morais, mormente quando o valor fixado na sentença encontra-se em patamar razoável.
5. O pré-questionamento da matéria resta satisfeito, quando o julgador aponta as razões de seu convencimento e fundamenta adequadamente o posicionamento adotado, sendo, pois, prescindível a expressa referência a dispositivos legais ou constitucionais.
6. O réu portador de maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 4 (quatro) anos, não tem direito ao regime aberto de cumprimento da pena.
7. Recurso desprovido